Tribunal: STF
Processo: HC 264773
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Carvalho Diogo em favor de Edu Rosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC 1.029.399/SP.



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Colho dos autos (eDOC. 3):



    “EDU ROSA, RAFAEL GALDINO DE SOUZA PAULA e HELDEREVERLLON RODRIGUES, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público Estadual como incursos nas condutas do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29 c/c art. 69, ambos do CP, por terem, no dia 13 de janeiro de 2020, por volta das 09h40min, na rua Benedito Palma de Oliveira, n. 231, bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca, preparado e trazido consigo substância entorpecente análoga a maconha, pesando aproximadamente 8,166Kg (oito quilogramas e cento e sessenta e seis gramas)”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo, para fixar o regime semiaberto (eDOC. 5). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento (eDOC. 4), nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente ordem de habeas corpus. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que inquéritos em curso e a quantidade de droga, isoladamente considerados, não são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    2. O habeas corpus foi impetrado contra condenação já transitada em julgado, sendo indeferido liminarmente por ausência de competência do STJ para revisar decisão de tribunal de origem, conforme art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar condenação transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O STJ não possui competência para revisar decisões de tribunais de origem em condenações transitadas em julgado, conforme disposto no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 



    6. Não há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”.



    O impetrante alega que o paciente tem direito ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois inquéritos e ações penais em curso, bem como a quantidade de droga não podem afastar a aplicação da minorante), não tendo havido, portanto, comprovação da habitualidade delitiva (eDOC. 1, p. 2-3). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima, fixar o regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redimensionar a pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifica-se, de início, que não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Colho, ainda, os seguintes trechos da sentença condenatória:



    “Em relação ao requerimento de desclassificação para a caracterização do tráfico de drogas na forma privilegiada, com a conseguinte diminuição da pena privativa de liberdade e da sanção pecuniária, faz-se indispensável que o réu satisfaça todos os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cumulativamente, ou seja, que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, de maneira que a ausência de um de tais requisitos determina negar a benesse. 



    Neste sentido, o fato de o agente dedicar-se a atividades criminosas pode ser evidenciado por quaisquer meios de prova, não sendo necessário que isso seja atestado por certidões de antecedentes ou existência de procedimento formal em trâmite, bastando que as circunstâncias o indiquem. 



    No caso sub judice, as informações contidas nos autos, em especial, do Inquérito Policial, com informações do próprio Delegado de Polícia, o denunciado Edu Rosa é investigado de longa data pelo crime de tráfico de drogas, inclusive, preso na Operação Divisa Segura, oportunidade em que fora colocado em liberdade provisória na audiência de custódia. Da mesma forma, Rafael já fora preso anteriormente na Comarca de Campo Grande – MS com grande quantidade de drogas, circunstâncias que atestam que os acusados se dedicam a atividades criminosas, consubstanciada na venda ilegal de drogas, motivo pelo qual não deve ser aplicada a minorante no caso dos autos” (eDOC 3, p. 9-10).



    Pois bem. São os seguintes os requisitos para concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão do TJ/MS (eDOC. 5, p. 15):



    “Exsurge dos autos que o apelante ao menos integra associação criminosa, ou no mínimo, contribui de modo significativo com o crime organizado, que opera o tráfico de drogas, pois foi alvo de denúncias anônimas de que realizava transação de drogas, foi flagrado com quantidade de droga característica da distribuição/comércio, razão pela qual, a despeito de ser primário, a causa de diminuição relativa ao tráfico ocasional não pode ser aplicada ao caso. 



    Com efeito, o recorrente já foi preso e processado pela prática de delito idêntico (tráfico de drogas), pois no dia 12 de dezembro de 2019 foi flagrado na posse de 38 (trinta e oito) trouxinhas de crack, segundo consta da Ação Penal n. 0001508-19.2019.8.12.0018 a qual tramita na comarca de Paranaíba-MS. 



    Nesse aspecto, consoante bem salientando pelo magistrado singular, ‘(...) as informações contidas nos autos, em especial, do Inquérito Policial, com informações do próprio Delegado de Polícia, o denunciado Edu Rosa é investigado de longa data pelo crime de tráfico de drogas, inclusive, preso na Operação Divisa Segura, oportunidade em que fora colocado em liberdade provisória na audiência de custódia.’”(p. 256).



    Desse modo, é possível afirmar que o autor possui histórico criminal.



    A partir disso, houve convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta e os maus antecedentes do paciente para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se evidenciando ilegalidade na decisão. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018);



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    Ressalte-se que cabe ao juízo sentenciante, mais próximo dos fatos e provas, fixar motivadamente o quantum da pena a ser aplicada, bem como verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente